Tribunal: STF
Processo: RHC 248255
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Com a Petição n. 14723/2025 (eDOC 81), protocolada após o início do julgamento do agravo regimental, pugna o agravante pelo destaque do feito, para seu julgamento fora do ambiente virtual.



    Reexaminados os autos, decido.



    2. O pleito não comporta acolhimento. 



    Além de intempestivo, como têm anotado os Ministros desta Corte, tal pretensão constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, sobretudo porque, a despeito do inconformismo, o plenário virtual não traz qualquer prejuízo para a defesa. O julgamento em sessão assíncrona em nada afeta a discussão que os Ministros poderão tecer sobre o caso. As partes, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes mesmo disso, apresentar sua pretensa sustentação oral - nos termos da Resolução n. 646/2019 - e/ou memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que compreende merecer maior atenção.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019; RHC 157.462-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar mendes, DJe 21.2.2020; ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 21.2.2020.



    Nesse cenário, e especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos, não vejo razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    3. Mantido o julgamento do agravo regimental na sessão colegiada assíncrona já em curso.



    Publique-se e intime-se com urgência.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente